Tribunal: TJSP
Processo: 1050436-08.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas e reconvenção. Acórdão que manteve a condenação dos adquirentes a pagar indenização pelo período de ocupação do imóvel. Reexame da matéria determinado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1858877/SP. Terreno não edificado. Afastamento da indenização imposta aos autores, nos

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas e reconvenção. Acórdão que manteve a condenação dos adquirentes a pagar indenização pelo período de ocupação do imóvel. Reexame da matéria determinado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1858877/SP. Terreno não edificado. Afastamento da indenização imposta aos autores, nos termos da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão no restante mantido. Recurso parcialmente provido.